Tribunal: STF
Processo: HC 207520
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Cumprimento de pena de 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (duas vezes), motim, dano qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo majorado (três vezes). Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patricia Galindo de Godoy em favor de Luiz Carlos de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental no HC 677.546/SP (evento 8).
    No curso da execução penal do Paciente – 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (duas vezes), motim, dano qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo majorado (três vezes) -, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. 
    Embargos de declaração rejeitados. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do ato coator. Sustenta que o paciente preenche os requisitos legais para fins de progressão de regime. Insurge-se contra a realização do exame criminológico, porquanto “os relatórios elaborados foram alinhavados de forma genérica, com análise superficial do recuperando, sem apresentar argumento suficiente e útil para a apreciação do pedido de progressão de regime e de Liberdade Condicional”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade condicional e, sucessivamente, a progressão para o regime semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    O art. 112 da Lei de Execuções Penais, na redação dada pela Lei 10.792/03, não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Todavia, a modificação legal não impossibilita a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de transferência do apenado para regime menos gravoso. 
    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a exigência fundamentada de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012).
    No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau exarou decisão indeferitória da progressão de regime dado o não preenchimento do requisito subjetivo. Nesse espectro, o juízo singular asseverou que ‘O sentenciado cumpre pena de 36 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão pela prática de crimes graves, porte ilegal de arma de fogo (duas vezes), motim, dano qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo majorado (três vezes). O término de cumprimento de pena está marcado para o dia 14/05/2037. Durante o cumprimento de sua pena, cometeu 15 faltas disciplinares de natureza grave, entre elas por desrespeito e ameaças a funcionários, motim, danos ao patrimônio publico, duas tentativas de fuga com escavação de buraco e fuga, motivo pelos quais perdeu dias remidos. Além disso, há informação de que possui envolvimento com facção criminosa (fls. 16/40 e 48/58). Há, portanto, recalcitrância na prática de condutas antissociais. Se não bastasse, no exame criminológico a Direção da Unidade Prisional manifestou-se contrariamente a ambos os benefícios (fls. 106/157)’. 
    O Tribunal Estadual fundamentou que o paciente não assimilou a terapêutica penal ensejadora do abrandamento do regime, pois ‘a despeito do atestado de bom comportamento carcerário (fls. 68), restou evidenciado que o reeducando, ao menos por ora, não está preparado para a convivência em sociedade. Para além do que se extrai do Boletim Informativo, revelador de que o recorrente cumpre pena por crimes gravíssimos, como múltiplos roubos e sequestro, também que possui 15 faltas disciplinares graves, havendo notícia de integrar facção criminosa, merece destaque que no exame criminológico as Diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, Centro de Trabalho e Educação, Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde se posicionaram contrariamente à concessão dos benefícios (fls. 104/107). “ (evento 5).
    No mesmo sentido, a Corte Superior destacou que “o Tribunal local sopesou elementos concretos ocorridos no curso da execução, os elementos colhidos no exame criminológico, bem como o atestado do diretor da unidade penitenciária, fundamentos esses concretos e aptos para obstar a progressão de regime ” (evento 6,7 e 8). 
    Na espécie, a decisão indeferitória do benefício pretendido pelo reeducando está devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso – pena de 36 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão, crimes reiteradamente praticados com emprego de violência/grave ameaça, não assimilação da terapêutica penal dado o cometimento de 15 faltas graves no curso da execução penal (sendo duas tentativas de fuga com escavação de buraco e fuga do estabelecimento prisional), envolvimento com facção criminosa -, além do exame criminológico desfavorável à concessão dos benefícios. 
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou “É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico” (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).
    Ademais,“revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório” (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora